Tribunal: TJDFT
Processo: 0747112-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747112-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELICE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: VANUSIA LOPES MAGALHAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elice Rodrigues da Silva contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o desbloqueio de R$ 2.353,54 (dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) em conta da Caixa Econômica Federal e determinou a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente. A agravante sustenta que o valor bloqueado é proveniente de aposentadoria por incapacidade permanente e possui natureza alimentar, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Afirma que juntou extratos bancários, declaração de imposto de renda e comprovantes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para demonstrar a origem previdenciária. Argumenta que a transferência entre contas não descaracteriza a natureza salarial. Alega que o veículo é adaptado para sua locomoção em razão de deficiência física permanente decorrente de poliomielite. Invoca o art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil e o princípio da dignidade da pessoa humana. Apresenta laudo médico que atesta a necessidade de veículo adaptado e credencial para vaga especial emitida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada e do veículo. Preparo efetuado (id 77754287). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor estão sujeitos à execução em regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. O art. 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de provar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. A agravante não apresentou extratos da conta da Caixa Econômica Federal que comprovam que os R$ 2.353,54 (dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) constritos são provenientes de aposentadoria por incapacidade permanente. Os documentos juntados referem-se a outra instituição financeira (Banco de Brasília S.A.), de modo que não há documento que vincule o crédito previdenciário à conta em que houve a penhora. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. A impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que o devedor comprove que esses valores são indispensáveis à sua subsistência.[1] Essa condição não foi demonstrada pela agravante. O art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade de bens indispensáveis à vida do executado. A agravante juntou laudo médico que indica necessidade de veículo adaptado e credencial para vaga especial, mas não comprovou que o automóvel em questão possui as adaptações mencionadas. Não há prova técnica específica do veículo cujos direitos aquisitivos foram penhorados, como registro no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), nota fiscal ou fotos da adaptação. A insuficiência probatória não afasta a constrição. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp no 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.